Tribunal: TJMT
Processo: 1006833-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006833-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARINE FALKENBACH FERREIRA - CPF: 004.789.260-90 (ADVOGADO), CLEBER RUDINEY MACIEL - CPF: 006.944.340-86 (AGRAVANTE), HEDER LUIS MIRANDA - CPF: 042.458.536-70 (AGRAVADO), LUCIANE MIRANDA FERNANDES BRITO - CPF: 032.288.746-13 (AGRAVADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (PROCURADOR), LEONARDO JOSE DIEHL - CPF: 033.205.439-03 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ART. 32, INCISO III DO DECRETO LEI no 59.566/1966 – ALEGAÇÃO DE SUBARRENDAMENTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA DE DEFESA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, A SER APRECIADA NA ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo de instrumento somente se discute o acerto ou o desacerto da decisão objurgada (no caso concreto, a desocupação da área arrendada), não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causae
, tais como questões envolvendo a retenção de benfeitorias, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada, caracterizando-se, com isso, supressão de instância e ofensa ao contraditório.

É possível o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de descumprimento contratual.

No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido suspensivo, interposto por CLEBER RUDINEY MACIEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Despejo e Declaratória de Rescisão Contratual n. 1000317-08.2023.8.11.0029, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para decretar o despejo do agravante dos imóveis rurais registrados pelas matrículas de números 1.852 e 2.332 no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, restituindo-se a posse do mesmo aos requerentes, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões de Id. 163432192, o apelante requer que seja deferido o efeito suspensivo até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, aduz que o descumprimento contratual ocorreu por culpa dos agravados, haja vista que não forneceu a carta de anuência no prazo para o agravante conseguir a liberação do crédito, relata ainda que não realizou o subarrendamento da área. Concluiu que não houve descumprimento contratual da sua parte e por isso requer o provimento do recurso para revogar a liminar de despejo.

Discorrem, ainda, sobre
o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas e valores realizados a título de investimento nas áreas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, nos termos da decisão de Id. 167503666.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 167758183 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra decisão que deferiu o pedido de Tutela Provisória de Urgência para o fim de determinar o seu despejo dos imóveis rurais registrados pelas matrículas de números 1.852 e 2.332 no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT por conta da inadimplência contratual, haja vista que o agravante realizou o subarrendamento da área.

O agravante, por sua vez, aduz que o descumprimento contratual decorreu dos agravados que não lhe forneceram a carta de anuência.

Pois bem.

Como cediço, em sede de agravo de instrumento somente se discute o acerto ou o desacerto da decisão objurgada (no caso concreto, a desocupação da área arrendada), não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao
meritum causae
, tais como questões envolvendo a retenção de benfeitorias, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada, caracterizando-se, com isso, supressão de instância e ofensa ao contraditório.

Quanto ao despejo, o artigo 32, inciso II, do Decreto n.o 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/64), dispõe que é possível o despejo quando o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador,
in verbis
:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

II
- Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

Assim,
a priori,
preenchido o requisito inaugural da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito alegado, mormente diante da documentação apresentada com a inicial, demonstrando, em tese, a relação jurídica entre as partes e o subarrendamento realizado pelo agravante (áudios em que demonstram que o gado não era de sua posse, bem como a apresentação de comprovantes de pagamento do subarrendatário) -ID. 167758183 e seguintes.

Ademais, no arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário, sendo possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.

É que a notificação prévia do arrendatário é exigida apenas nas hipóteses em que o arrendador pretenda renovar o arrendamento, alienar o imóvel ou retomá-lo para exploração direta ou por intermédio de descendente, prestando-se, nas duas primeiras situações, para oportunizar ao arrendatário concorrer em iguais chances com terceiros, seja para a compra, seja para a renovação do pacto.

Contudo, quando qualquer das partes desejar colocar um fim ao contrato em razão do descumprimento de suas cláusulas, tal como se deu na hipótese, não é exigida a prévia notificação, conforme arts. 92, § 6o c/c art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64, bem como dos arts. 22, §§ 1o e 2o c/c art. 27 do Decreto no 59.566/66.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59. 566/1966 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei no. 59.566/66 ( Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados. Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.”
(TJ-MT 10134608820228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - PAGAMENTO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - DESPEJO - CABIMENTO. - É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação - No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário - É possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.”
(TJ-MG - AC: 10621180018494002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 27/07/2020).

Outrossim, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, caso negado o pleito dos autores, os agravantes, poderão buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo Juízo
a quo,
até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidará com maior acuidade os prismas ventilado pelo agravante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e, via de consequência, revogo a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023